Tribunal: TJES
Processo: 5048809-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048809-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5048809-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S. A.

RECORRIDO
: MARCIA REGINA COSTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SAQUE REALIZADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29.1 DAS TURMAS RECURSAIS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação revisional na qual a parte autora alega vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito consignado (RMC) junto ao banco réu, sustentando que sua intenção era contratar um empréstimo pessoal comum.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado com juros médios de mercado e condenar o banco réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pelo requerido (Banco BMG), no qual defende a regularidade da contratação, amparado, sobretudo, na assinatura de "Termo de Consentimento Esclarecido" pela consumidora.

4. A r. sentença deve ser mantida. Embora a instituição financeira tenha apresentado o "Termo de Consentimento Esclarecido", tal documento formal não pode se sobrepor à realidade dos fatos e ao comportamento da consumidora, que evidenciam sua real intenção. Conforme demonstram as faturas (ID 15718729), a autora jamais utilizou o plástico na modalidade crédito para efetuar compras, limitando-se ao saque do valor inicial. Tal conduta corrobora a tese de que acreditava estar firmando um empréstimo consignado comum. A situação se amolda perfeitamente ao disposto no Enunciado nº 29.1 destas Turmas Recursais, que autoriza a adequação contratual nestes casos. A falha no dever de informação, que induziu a consumidora a erro, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar moralmente, sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) justo e razoável.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)